Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724666-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA ENGENHARIA S. A., RENATA DE SOUZA MAEDA, MILENE ARAO EVANGELISTA, RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO EMBARGADO: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, MILENE ARAO EVANGELISTA, RENATA DE SOUZA MAEDA, VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator